Tribunal: TJDFT
Processo: 0754043-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754043-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: J. M. B. D. AGRAVADO: T. S. D. C. M. S. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por espólio de José Maurício Bicalho Dias contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o bloqueio de emissão de guia de trânsito de animal (GTA). O agravante afirma que foi deferida a penhora de semoventes em fazendas de sua propriedade, quais sejam: 1) sete (7) equinos localizados na Fazenda Crixá; 2) dez (10) equinos e seis (6) muares localizados na Fazenda Angical; e 3) seis (6) equinos, oito (8) muares e dois (2) asininos localizados na Fazenda Cangalha. Relata que a decisão agravada determinou o bloqueio de emissão de guia de trânsito de animal (GTA). Argumenta que a decisão é omissa quanto à delimitação do bloqueio dos semoventes, pois não especificou quais animais relacionados no documento de id 210668205 estão sujeitos à medida judicial. Sustenta que determinados semoventes são essenciais para o funcionamento regular das fazendas, a fim de viabilizar o manejo e a preservação das propriedades, razão pela qual os animais devem ser determinados. Entende que a decisão não mencionou a possibilidade de emissão de guia de trânsito de animal (GTA) em situações urgentes relacionadas ao bem-estar dos animais, a exemplo de emergências veterinárias. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de delimitar quais semoventes estão sujeitos ao bloqueio de emissão de guia de trânsito de animal (GTA), bem como permitir a emissão da referida guia em caso de urgências relacionadas à preservação da saúde e bem-estar dos animais. O preparo foi recolhido (id 68107217, 68107218, 68107219 e 68107223). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja esta de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A agravada requereu a penhora de semoventes em razão de o de cujus ter laborado como pecuarista de grande porte. Requereu o bloqueio de emissão de guia de transporte de animal (GTA) a fim de evitar a alienação dos semoventes. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), em resposta ao ofício expedido pelo Juízo de Primeiro Grau, informou que o agravante possui: 1) sete (7) equinos localizados na Fazenda Crixá; 2) dez (10) equinos e seis (6) muares localizados na Fazenda Angical; e 3) seis (6) quinos, oito (8) muares e dois (2) asininos localizados na Fazenda Cangalha (id 210668205 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o bloqueio de emissão de guia de transporte de animal (GTA), bem como a penhora e a avaliação dos semoventes (id 215339239 dos autos originários). O agravante insurge-se contra a referida decisão, pois considera que é omissa quanto à delimitação dos animais e em relação à possibilidade de manejo dos semoventes em caso de urgência relativa ao bem-estar dos animais. Entendo, em análise perfunctória, que a decisão agravada não comporta erros e é clara o suficiente. O bloqueio da guia refere-se à integralidade dos animais, visto que a decisão agravada menciona as três (3) fazendas e adotou a mesma a especificação contida no ofício expedido pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). Ressalto que os semoventes são poucos – trinta e nove (39) animais – em relação ao valor total da dívida, a qual é superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O Juízo de Primeiro Grau consignou, em relação ao manejo de animais em virtude de emergência veterinária, que eventual fator impeditivo do cumprimento da ordem de penhora, nos exatos termos determinados, deverá ser comunicado ao juízo pelo executado, de forma devidamente comprovada, a fim de viabilizar a adoção de novas medidas (id 220212437). Portanto, eventual situação de urgência deverá ser apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau, devidamente comprovada. Ressalto que a decisão que determinou o bloqueio da emissão de guias foi proferida em 23.10.2024 e não houve comunicação pelo agravante de situação de emergência com animais que justificasse a flexibilização do bloqueio. A penhora de semoventes ocupa a sétima (7a) posição na ordem preferencial da penhora (art. 835, inc. VII, do Código de Processo Civil). Incumbe ao juiz o poder diretivo do processo, o qual contempla a prerrogativa de determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, incluída a atividade satisfativa (arts. 4o e 139, inc. IV, do Código de Processo Civil). Concluo que os argumentos apresentados não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator